Tribunal: STF
Processo: RHC 193217
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Apelação criminal. Efeito devolutivo. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Dinarte Tome dos Santos, representado neste ato pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 575.755/MS (evento 3, fls. 76-83). 
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou, além dos maus antecedentes criminais do agravante, a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos 224,95 kg de maconha. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp n. 143071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício 
    IV - É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art 33, § 4°, da Lei 11.343/2006" (ARE n. 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/5/2014). 
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base. Aponta que a natureza da droga (maconha) não pode ser considerada como circunstância judicial negativa apta ao aumento da pena base, em virtude de sua baixa potencialidade lesiva, da forma como justificou o juiz de primeira instância. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou ‘o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou, além dos maus antecedentes criminais do agravante, a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos 224,95 kg de maconha.’. 
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas a quantidade da droga apreendida – 224,95 kg de maconha – e a existência de maus antecedentes.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base , imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ademais, diversamente do alegado pelo recorrente e não obstante o Juízo de primeiro grau ter utilizado, exclusivamente, como fundamento a natureza da droga para exasperar a pena-base, o Tribunal a quo, quando reanalisa a dosimetria da pena, ainda que a apelação tenha sido interposta exclusivamente pela Defesa, não está adstrito aos fundamentos da sentença, pois a apelação criminal tem efeito devolutivo amplo (RHC 118.658/SP. Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.5.2014; HC 109.545/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 10.02.2015), possibilitando assim ao Juízo ad quem “rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC 106.113/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31.01.2012). No mesmo sentido: “O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos”(RHC 116.013/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 21.10.2014). 
    Desse modo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao manter a dosimetria realizada pelo primeiro grau, alterou, de modo plenamente legítimo, os fundamentos subjacentes à dosimetria, utilizando-se, assim, da quantidade e da natureza da droga apreendida e dos maus antecedentes ostentados pelo recorrente para exasperar a pena-base e, na terceira fase, afastou a aplicação do redutor por entender que o “réu se dedica à atividade delituosa”, “possui ligação com organização criminosa” e por não possuir bons antecedentes. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora